Tribunal: STJ
Processo: 0014026-74.2015.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750112 - SP
(2024/0354378-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: E N
ADVOGADOS
: CÍCERO MARCOS LIMA LANA - SP182890
BIANCA FIORAMONTE LANA - SP296379
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial da parte. A defesa aponta
a existência de contradição. Alega que não incide a Súmula n. 182 do
STJ, pois contestou os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
2. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os aclaratórios
art. 619
não se prestam ao novo julgamento da causa, mas apenas à correção de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. A contradição que permite a oposição do recurso integrativo é a
interna, entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. Não existe
tal vício na estrutura do acórdão embargado, pois as razões de decidir e
o resultado do julgamento se mostram coerentes. A irresignação da
parte não pode ser acolhida, por traduzir mera tentativa de rediscutir o
juízo de inadmissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 65e52e91-0af6-4a1f-b92e-ce39420e7a5e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 65e52e91-0af6-4a1f-b92e-ce39420e7a5e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750112 - SP
(2024/0354378-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: E N
ADVOGADOS
: CÍCERO MARCOS LIMA LANA - SP182890
BIANCA FIORAMONTE LANA - SP296379
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial da parte. A defesa aponta
a existência de contradição. Alega que não incide a Súmula n. 182 do
STJ, pois contestou os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
2. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os aclaratórios
art. 619
não se prestam ao novo julgamento da causa, mas apenas à correção de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. A contradição que permite a oposição do recurso integrativo é a
interna, entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. Não existe
tal vício na estrutura do acórdão embargado, pois as razões de decidir e
o resultado do julgamento se mostram coerentes. A irresignação da
parte não pode ser acolhida, por traduzir mera tentativa de rediscutir o
juízo de inadmissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: 81841199-80a0-4380-91ad-3b2d8e1fe998

RELATÓRIO
opõe embargos de declaração, com fundamento no
EDIO NOGUEIRA
do Código de Processo Penal, contra acórdão desta Corte que manteve a
art. 619
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
A defesa sustenta a existência de contradição no acórdão embargado.
Argumenta que o julgado afirmou que o agravante não demonstrou o desacerto da
aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por apresentar alegações genéricas e por
não indicar provas delimitadas no recurso especial nem precedentes aptos a
demonstrar divergência jurisprudencial. Afirma, contudo, que, no agravo
interposto, foram enfrentados de forma específica todos os fundamentos da decisão
que negou admissibilidade ao recurso especial e constam precedentes
jurisprudenciais que demonstrariam divergência em relação ao entendimento
adotado pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à aplicação da causa
especial de aumento fundada no elevado valor do crédito tributário suprimido.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que
seja sanada a contradição apontada.
VOTO
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acórdão
embargado sob o pretexto da existência dos vícios enumerados no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Não há contradição interna entre a fundamentação e a conclusão
do acórdão embargado. Foi mencionado que a ausência de contestação
adequada das razões de inadmissão do recurso especial obsta o conhecimento do
agravo em recurso especial e, na espécie, como não houve a observância da
dialeticidade recursal, está correta a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Veja-se que as afirmações são compatíveis entre si e a "contradição que
enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos
Documento eletrônico VDA55902660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: 81841199-80a0-4380-91ad-3b2d8e1fe998

adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.978.703/GO,
julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
22/12/2025)
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Em tempo, corrija-se a autuação do feito, para constar o nome da parte
por extenso, pois não está caracterizada hipótese de segredo de justiça.
Documento eletrônico VDA55902660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: 81841199-80a0-4380-91ad-3b2d8e1fe998

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0354378-5
AREsp 2.750.112 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00140267420154036105 140267420154036105
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E N
ADVOGADO
: CÍCERO MARCOS LIMA LANA - SP182890
ADVOGADA
: BIANCA FIORAMONTE LANA - SP296379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: M A A C
CORRÉU
: D R
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E N
ADVOGADO
: CÍCERO MARCOS LIMA LANA - SP182890
ADVOGADA
: BIANCA FIORAMONTE LANA - SP296379
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245492098184704=@
2024/0354378-5 - AREsp 2750112 Petição : 2025/0043142-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:43
Código de Controle do Documento: EE5E3350-71FB-4C10-A81D-F6A33D372534